Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DA SEGURADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AGRAVAMENTO DO RISCO - EMBRIAGUEZ - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA CONTRATUAL AMPLIADA PARA SEGURO DE VIDA - SÚMULA 620/STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES - RECURSO PROVIDO.
Súmula n° 620 do STJ: “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009776-25.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), BEATRIZ TEREZINHA STOFFEL VALDAMERI - CPF: 843.248.641-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020